Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Atenuantes. Confissão e menoridade. Pena. Redução abaixo do mínimo legal.
1 - O crime não será o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias demonstram o tráfico de drogas – réu abordado com porções de drogas, que confessou ter adquirido para repassar a usuário.
2 – Se o réu reconheceu, na delegacia, que intermediou a venda de droga – recebeu dinheiro de usuário e comprou a droga de fornecedor, com a intenção de repassá-la ao usuário - incide a atenuante da confissão espontânea.
3 - A presença de mais de uma circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ).
4 - Apelação provida em parte.